Tribunal: STJ
Processo: 1002509-60.2023.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917539 - SP (2025/0143955-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M C M S
ADVOGADO
: JULIO CEZAR K MARCONDES DE MOURA - SP092358
AGRAVADO
: C A B
AGRAVADO
: E B J
AGRAVADO
: M H B F
AGRAVADO
: M I B J
AGRAVADO
: R G J F
AGRAVADO
: S B M B
AGRAVADO
: T B DE C L
ADVOGADO
: ELISA CARLA BOSQUE - SP357525
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 48dff381-01c4-4199-be0d-e7dbdbc9b487

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 48dff381-01c4-4199-be0d-e7dbdbc9b487

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917539 - SP (2025/0143955-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M C M S
ADVOGADO
: JULIO CEZAR K MARCONDES DE MOURA - SP092358
AGRAVADO
: C A B
AGRAVADO
: E B J
AGRAVADO
: M H B F
AGRAVADO
: M I B J
AGRAVADO
: R G J F
AGRAVADO
: S B M B
AGRAVADO
: T B DE C L
ADVOGADO
: ELISA CARLA BOSQUE - SP357525
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de
1.
impugnação específica aos fundamentos da decisão de origem
que inadmitiu o processamento do recurso especial. Violação ao
princípio da dialeticidade, ensejando a manutenção do provimento
hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno interposto por M C M S, contra decisão monocrática de fls. 336-337 (e-STJ), da
lavra da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, a qual não conheceu do
agravo (art. 1.042, do CPC/15) manejado pela parte ora insurgente, por ofensa ao
princípio da dialeticidade - Súmula 182/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 341-350, e-STJ), a agravante repisa as
razões de mérito do recurso especial e aponta a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: d259f76b-c5dc-4744-8a92-58b260412b52

Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): O agravo interno não
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela recorrente são incapazes de
infirmar a decisão impugnada, motivo pelo qual ela merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
Consoante asseverado na decisão singular, a parte insurgente não
1.
combateu, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 312-321, e-STJ),
especificamente, os fundamentos utilizado pela Corte de origem para inadmitir o
processamento do apelo extremo.
Em uma análise detida de suas razões de agravo (art. 1.042, do CPC/15),
observa-se que a agravante sustentou ser inaplicável a Súmula 7/STJ (óbice que não
foi aplicado pelo Tribunal de origem) e deixou de impugnar a incidência da Súmula 13
/STJ.
Assim, a falta de ataque específico aos fundamentos da decisão agravada
atrai, por analogia, o óbice contido no enunciado da Súmula 182 do STJ,
:
verbis

"
[73]
É inviável o agravo do art. 545 do CPC
que deixa de atacar
".
especificamente os fundamentos da decisão agravada

Com efeito, nos moldes do entendimento firmado por este Tribunal Superior,
à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente
da decisão de admissibilidade recursal, de maneira a
impugnar todos os fundamentos
demonstrar que o apelo extremo merece ser apreciado por esta Corte, o que não se
vislumbra no recurso em questão.
Este, a propósito, foi o entendimento adotado pela Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo
em Recurso Especial n.o 746.775/ PR, no qual restou afirmado que o recorrente deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
não conhecimento do agravo por aplicação da Súmula 182 do STJ.
Pois, conforme já decidiu o STJ, "à luz do princípio da dialeticidade, que
norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos

suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o

julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta
Documento eletrônico VDA51064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: d259f76b-c5dc-4744-8a92-58b260412b52

que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o
" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
qual se insurge
SEGUNDA TURMA, DJe
- grifos nossos).
26/11/2008
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51064894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:44
Código de Controle do Documento: d259f76b-c5dc-4744-8a92-58b260412b52

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.539 / SP
Número Registro: 2025/0143955-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025096020238260201
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C M S
ADVOGADO : JULIO CEZAR K MARCONDES DE MOURA - SP092358
AGRAVADO
: C A B
AGRAVADO
: E B J
AGRAVADO
: M H B F
AGRAVADO
: M I B J
AGRAVADO
: R G J F
AGRAVADO
: S B M B
AGRAVADO
: T B DE C L
ADVOGADO : ELISA CARLA BOSQUE - SP357525
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M C M S
ADVOGADO : JULIO CEZAR K MARCONDES DE MOURA - SP092358
AGRAVADO
: C A B
Documento eletrônico VDA51387686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:59
Código de Controle do Documento: b2298b53-df9e-40ac-ba6a-d89e802f2c16

AGRAVADO
: E B J
AGRAVADO
: M H B F
AGRAVADO
: M I B J
AGRAVADO
: R G J F
AGRAVADO
: S B M B
AGRAVADO
: T B DE C L
ADVOGADO : ELISA CARLA BOSQUE - SP357525
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:59
Código de Controle do Documento: b2298b53-df9e-40ac-ba6a-d89e802f2c16